Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703861-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO SOTER FRANCA DANTAS AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0708758-08.2021.8.07.0005 - id 182165854), que, na ação de usucapião extraordinária, em análise dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, concedendo-lhe o prazo de 15 dias, sob pena de extinção, determinou-lhe: i) incluir no polo passivo a eventual cônjuge do proprietário do imóvel e todos os confrontantes que sejam os proprietários dos imóveis lindeiros, bem como seus respectivos cônjuges; ii) apresentar mapa da área usucapienda, pelo sistema de georeferenciamento, acompanhado do termo de responsabilidade técnica; iii) comprovar que houve o registro/transcrição da escritura pública id. 101661956 (págs. 2 e 3), de modo a demonstrar que o réu, Antonio Joaquim de Souza, é realmente o proprietário registral do imóvel e, caso não registrado, o autor deverá incluir no polo passivo todos aqueles que ainda constam como proprietários do imóvel, conforme documento id 101661956 (págs. 4 a 7); iv) incluir no polo ativo a cônjuge do autor e v) requerer a intimação da Terracap, do Distrito Federal e da União, além da citação de terceiros interessados. Alega, em suma, que, na própria decisão que indeferiu a inicial, foi reconhecido que o agravante possui justo título, que já juntou no anexo II do id 101661955, o mapa solicitado, bem como relacionou os confinantes na inicial, porém não fora providenciada a devida citação, por falha de aquém de direito na condução dos procedimentos processuais, que questionar se Antônio Joaquim de Souza é realmente o proprietário registral é incabível, pois o Juízo é conhecedor da falta desse registro e que a intimação da Terracap, do Distrito Federal e da União, é indevida, pois se trata de terra particular. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI ou da tutela de urgência para declarar a propriedade do agravante. 2. O ato judicial (id 182165854 – autos principais) que, na fase cognitiva, determina a juntada de documentos, a integração de confinantes e cônjuges, nos polos da demanda, e a intimação de terceiros não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO.PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍDIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.418.470, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR